Tribunal: STF
Processo: Rcl 83724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Náutico Hotéis e Parques Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO (Processo 0011985-05.2024.5.18.0161), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista movida por José Francisco de Morais em face de Náutico Praia Clube, Estância Thermas Privê das Caldas, Eldorado Empreendimentos Turísticos Ltda e Wam Comercialização S/A, na qual o Reclamante, ora Reclamado, requer a nulidade do contrato de prestação de serviços de natureza cível celebrado, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício no período compreendido entre 01/01/2010 e 30/12/2023.



    [...]



    Em 07/07/2025, a Reclamada, ora Reclamante, requereu a suspensão do processo em razão da determinação do Ilmo. Ministro Gilmar Mendes, de suspender todos os processos que tratem das questões em discussão que estão relacionadas ao Tema 1389 da Repercussão Geral. A ação possui aderência estrita ao Tema por envolver a discussão sobre a licitude de contratação de prestação de serviços de natureza civil à luz da ADPF 324, competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação. 



    [...]



    Contrariando ao determinado por esta Corte, o Ilmo. Juiz proferiu despacho revogando a decisão que determinou a suspensão do processo, reincluindo o processo na pauta de instrução:



    [...]



    Em 04/08/2025, foi proferida sentença reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes com base na mera inversão do ônus da prova presumindo fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, decidindo em contrário aos precedentes desta Suprema Corte (ADPF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral), em casos de terceirização e pejotização.



    [...]



    A decisão reclamada proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0011985-05.2024.5.18.0161 desrespeitou a determinação do Ministro Gilmar Mendes de suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões em discussão que estão relacionadas ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, sendo assim, é cabível a Reclamação Constitucional a fim de garantir a autoridade e observância das decisões firmadas por esta Corte no Recurso Extraordinário 1.532.603 (Tema 1.389 de Repercussão Geral).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se sua nulidade, nos termos do artigo 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem e proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor da ação trabalhista, ora beneficiário, sob os seguintes fundamentos: 



    “Na petição inicial o autor afirma que foi admitido em 1º.1.2010 e dispensado, sem justa causa, no dia  30.12.2023. Afirma que exerceu a função de captador, com remuneração média mensal de R$ 8.500,00.



    Por sua vez, a rés contestam negando a existência de vínculo empregatício. Aduzem que o autor prestou serviços na área de vendas de cotas imobiliárias de forma autônoma.       



    Inicialmente esclareço que o caso concreto não se sujeita à ordem de suspensão processual determinada pelo STF no Tema 1389, considerando que não há contrato formal de prestação de serviços.



    [...]



    Em seu depoimento a preposta da primeira ré entrou em contradições deixando evidente que havia pessoalidade e subordinação jurídica na relação contratual ao declarar que (p. 444):



    [...]



    Ficou incontroverso o fato de que as atribuições do autor se inseriam no sistema de vendas de unidades imobiliárias no regime de multipropriedade.



    [...]



    Como ordinariamente acontece no âmbito dessa atividade econômica, o sistema de vendas das unidades imobiliárias conta com diversas equipes de trabalhadores, como, dentre outros: i) captadores (“promotores de marketing”), responsáveis pela abordagem dos clientes, oferecimento de brindes e encaminhamento aos locais de venda; ii) consultores (“liners”), responsáveis pela demonstração das características, vantagens e benefícios do produto; iii) fechadores (“closers”), responsáveis pela apresentação dos preços, das formas de pagamentos e pela formalização das vendas; e iv) gerentes de sala, aos quais cabem a coordenação de todo o processo.



    [...]



    Como se vê, no sistema adotado, os trabalhadores não tinham verdadeira autonomia, pois trabalhavam sob rígidas regras sistematizadas (modus operandi), dependiam de subsídios (brindes, uniformes), de coordenação, de fiscalização e da estrutura física e mobiliária fornecida pelos réus (salas de vendas, escritórios, hotéis, restaurantes, parques etc.).



    Está claro que tais trabalhadores não se confundem com a figura do corretor de imóvel profissional a quem compete “exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária” (art. 3º da Lei n. 6.530, de 12.5.1978). Esse, sim, geralmente detém autonomia, seja como pessoa natural, seja como pessoa jurídica. O trabalho autônomo pressupõe maior liberdade e total assunção dos riscos, como ocorre, por exemplo, com o advogado, o médico ou o corretor de imóveis que utiliza seu próprio escritório e arca com todas as despesas e riscos do negócio.



    [...]



    Não se pode esquecer que o contrato de trabalho é um acordo, tácito ou expresso, por meio do qual uma pessoa natural coloca seus serviços à disposição de outrem, a fim de prestá-los de forma pessoal, onerosa, subordinada e não-eventual. Em relação ao empregado o contrato é celebrado intuito personae, de tal forma que os serviços não podem ser prestados por outra pessoa. Tal característica decorre de uma fidúcia especial depositada pelo empregador na figura do empregado, como de fato se deu no caso vertente.



    [...]



    Nesse contexto, reputo presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, conforme delineados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    Por conseguinte, reconheço que o autor foi admitido em 1º. 1.2010 e dispensado, sem justa causa, no dia 30.12.2023.” (eDoc. 11) (grifos acrescidos)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos e, sobretudo, na inexistência de contrato formal de prestação de serviços no caso concreto, procedeu à distinção da hipótese em relação ao tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente